Tribunal: TJDFT
Processo: 0749107-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749107-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIANNE DE SOUSA COSTA RÉU ESPÓLIO DE: MARCOS PEREIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KATIANNE DE SOUSA COSTA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Dra Vanessa Duarte Seixas, que, nos autos da ação de inventário ajuizada em razão do falecimento de MARCOS PEREIRA SILVA, indeferiu o pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo. Em suas razões recursais (ID 66319118), a viúva do “de cujus” requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja postergado o pagamento das custas processuais ao final da demanda. Sem preparo, pois requerida a gratuidade de justiça. O pedido liminar foi deferido para pospor o recolhimento das custas processuais ao final de demanda, antes da homologação do plano de partilha ou do pedido de adjudicação (ID 66374972). Ausente contrarrazões. Em sua manifestação (ID 69046566), o Ministério Público noticia a prolação de decisão concedendo os benefícios da gratuidade de justiça na instância de origem e oficia pela perda do objeto recursal. É a síntese do que interessa. DECIDO. Conforme informa a d. 17a Procuradoria de Justiça Cível, foi concedida a gratuidade de justiça na instância de origem (ID 220801626 do processo referência), de modo que, em termos de efetividade, houve reconsideração da decisão agravada, pois concedidos benefícios em maior amplitude àquele postulado no presente recurso de agravo que se restringe ao diferimento da exigibilidade das custas processuais. Quando a decisão agravada é reconsiderada na instância de origem, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pois obtido pelo recorrente o provimento da medida postulada. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INFORMAÇÕES - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DE INSTRUMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. 1. Consoante reiterada jurisprudência pátria, informando o Juízo que reconsiderou a decisão agravada de instrumento, julga-se prejudicado o recurso, por perda de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 394338, 20090020141483AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2009, publicado no DJE: 27/11/2009. Pág.: 226) Com efeito, verificada a superveniente reconsideração da decisão impugnada, não mais há motivo para haver manifestação desta instância recursal no presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator